Tribunal: TJSP
Processo: 1023070-51.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA C/C CONDENATÓRIA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. Declara a requerente que não travou qualquer negócio jurídico com o banco réu a justificar a anotação de seu nome nos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA C/C CONDENATÓRIA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. Declara a requerente que não travou qualquer negócio jurídico com o banco réu a justificar a anotação de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Ocorre que os fatos narrados na inicial não foram devidamente comprovados e as afirmativas constantes na inicial não ultrapassaram a esfera de meras alegações. Ademais, analisando a assinatura do documento de fls. 124, fácil constatar, por meio de comparação, que ela é semelhante àquelas apostas nos documentos que instruíram a inicial (fls. 17). Anoto que a autora sequer solicitou a produção de prova técnica a fim de constatar eventual falsidade de assinatura. Quanto ao número do contrato (no 4271672219278017) apontado no SCPC, em verdade, se trata do número de seu cartão de crédito (fls. 51). Diante da apresentação dos documentos pelo réu, verifica-se que a autora não demonstrou que o débito discutido nestes autos já se encontra devidamente quitado. Não houve por ela resistência, pois nada trouxe aos autos a comprovar o contrário. Em réplica, limitou-se a repetir o teor da petição inicial, impugnando genericamente os documentos acostados nos autos. - ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567170
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023070-51.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ADRIANA
PALOMA MARZANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023070-51.2018.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No: 29415
APEL.No: 1023070-51.2018.8.26.0405
COMARCA: OSASCO (1a VARA CÍVEL)
APTE. : ADRIANA PALOMA MARZANO
APDO. : BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURIDICA
C/C
CONDENATÓRIA
A
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PROVA DA ORIGEM DO
DÉBITO - INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO. Declara a requerente que não travou
qualquer negócio jurídico com o banco réu a justificar a anotação
de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Ocorre que os fatos
narrados na inicial não foram devidamente comprovados e as
afirmativas constantes na inicial não ultrapassaram a esfera de
meras alegações. Ademais, analisando a assinatura do documento
de fls. 124, fácil constatar, por meio de comparação, que ela é
semelhante àquelas apostas nos documentos que instruíram a
inicial (fls. 17). Anoto que a autora sequer solicitou a produção de
prova técnica a fim de constatar eventual falsidade de assinatura.
Quanto ao número do contrato (no 4271672219278017) apontado
no SCPC, em verdade, se trata do número de seu cartão de crédito
(fls. 51). Diante da apresentação dos documentos pelo réu, verifica-
se que a autora não demonstrou que o débito discutido nestes autos
já se encontra devidamente quitado. Não houve por ela resistência,
pois nada trouxe aos autos a comprovar o contrário. Em réplica,
limitou-se a repetir o teor da petição inicial, impugnando
genericamente os documentos acostados nos autos. - ART. 252,
DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional
da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII,
da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da
sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do
Superior Tribunal de Justiça.
SENTENÇA MANTIDA

RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ADRIANA
PALOMA MARZANO, nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, que move em face de
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, cujos pedidos iniciais foram julgados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023070-51.2018.8.26.0405 -Voto no
3
improcedentes, nos moldes da sentença de fls. 202/205, do Juiz FERNANDO
DOMINGUES GUIGUET LEAL, da qual o relatório se adota.
Em suas razões recursais, a Apelante recorre, aduzindo em
síntese que: a) não foi apresentado pelo Apelado o contrato que originou a
inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito; b) “as faturas se
tratam de espelhos confeccionados pela Recorrida, sem qualquer comprovação
de que tenha sido a parte recorrente que tenha utilizado o mencionado cartão,
outrossim, que mencionadas faturas tenham sido encaminhadas e recepcionadas
pela parte recorrente”; c) as negativações preexistentes em seu nome estão
sendo discutidas judicialmente, motivo pelo qual não há que se falar em
aplicabilidade no caso vertente da Súmula 385 do STJ; d) a inscrição indevida
nos órgãos de proteção ao crédito deve ser reparada pelo Apelado (fls. 210/217).
O recurso não foi preparado em razão da Apelante ser
beneficiária da gratuidade processual.
O Apelado apresentou contrarrazões recursais pugnando
pela manutenção da sentença (fls. 221/229).
É o relatório.
Em que pese as razões recursais apresentadas pela
Apelante, a r. sentença deve ser mantida integralmente, pois o Juízo a quo
decidiu a lide com precisão, devendo ser aplicado ao caso em concreto a
disposição do art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. In verbis:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la.” (Grifei)
Com efeito, em consonância com o princípio constitucional
da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”), é de rigor a ratificação os fundamentos da sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023070-51.2018.8.26.0405 -Voto no
4
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot Akel,
j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a
Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a Câm. Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Beretta
da
Silveira,
j.
em
13.04.2010;
Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em 19.05.2010;
Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câm.
Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Luiz
Roberto
Sabbato,
em
30.06.2010;
AI
no
990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões
de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no 991.00.021389-1, 23a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09/06/2010; Apelação no
992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Por conseguinte, adoto e ratifico os seguintes fundamentos
da sentença, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça:
“Vistos.
ADRIANA PALOMA MARZANO, qualificada nos autos, promoveu a presente
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA contra BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.. , também qualificado.
Alega, em apertada síntese, ter sido surpreendido com seu nome inscrito nos órgãos
de proteção ao crédito em razão de uma dívida desconhecida, no valor de R$ 348,64.
Requereu a declaração da inexigibilidade do débito e a condenação do requerido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023070-51.2018.8.26.0405 -Voto no
5
pagamento de indenização por danos morais.
Acompanharam a inicial os documentos de fls. 06/21.
Os Autos foram redistribuídos para a 7a Vara Cível do Foro da Comarca de
Guarulhos (fls. 26) e, suscitado conflito negativo de competência, foram devolvidos
para esta Vara (fls. 36), de acordo com a decisão de fls. 32/35.
A gratuidade e a tutela de urgência foram deferidas (fls. 38/39).
Regularmente citado, o requerido apresentou contestação às fls. 50/64,
acompanhada dos documentos de fls. 80/124. Pugnou pela improcedência da ação,
sustentando, para tanto, que a autora é titular de cartão de crédito, e que, a partir da
fatura com vencimento em 20 de outubro de 2017 e, não foram mais realizados os
devidos pagamentos. Por esta razão, entende que agiu corretamente ao apontar o
seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Réplica às fls. 136/142.
É o relatório.
Decido.
Passo ao julgamento da lide no estado em que se encontra, nos termos do que
faculta o art. 355, I, do Código de Processo Civil, tratando-se de matéria de direito e
de fato, sendo que está última está suficientemente demonstrada pela prova
documental acostada aos autos.
A autora promoveu a presente ação declaratória cumulada com pedido de
indenização por danos morais, com fundamento no desconhecimento de uma dívida,
que teria ocasionado a inscrição indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes.
Pretende ver reconhecida a inexigibilidade e determinada a baixa definitiva da dívida
contra ela negativada, relativamente ao contrato no 4271672219278017 , no valor de
R$ 348,64.
Declara a requerente que não travou qualquer negócio jurídico com o
banco réu a justificar a anotação de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
Ocorre que os fatos narrados na inicial não foram devidamente
comprovados e as afirmativas constantes na inicial não ultrapassaram a esfera
de meras alegações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023070-51.2018.8.26.0405 -Voto no
6
A alegação principal de que a requerente não contraiu dívida junto ao banco
requerido foi negada em contestação.
O réu aduziu que a autora possui uma dívida relacionada ao cartão de
crédito Casas bahia Visa Internacional , de sua titularidade, e que, a partir da
fatura com vencimento em 20 de outubro de 2017 , não foram mais realizados os
devidos pagamentos. Afirmou que tal fato resultou no apontamento de seu
nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
Diante da apresentação dos documentos pelo réu, verifica-se que a autora
não demonstrou que o débito discutido nestes autos já se encontra
devidamente quitado. Não houve por ela resistência, pois nada trouxe aos autos
a comprovar o contrário. Em réplica, limitou-se a repetir o teor da petição inicial,
impugnando genericamente os documentos acostados nos autos.
Verifica-se que o valor da negativação decorre justamente da evolução
dos débitos referentes às faturas não quitadas. Ademais, ainda que não haja
precisa correspondência entre o valor cobrado e o apontado no órgão de
proteção ao crédito, fato é que isso não é suficiente para afastar a
responsabilidade da autora pela dívida, mesmo porque há incidência de
encargos moratórios e atualização monetária que acarretam alterações nos
referidos valores.
Ademais, analisando a assinatura do documento de fls. 124, fácil
constatar, por meio de comparação, que ela é semelhante àquelas apostas nos
documentos que instruíram a inicial (fls. 17). Anoto que a autora sequer
solicitou a produção de prova técnica a fim de constatar eventual falsidade de
assinatura.
Quanto ao número do contrato (no 4271672219278017) apontado no SCPC,
em verdade, se trata do número de seu cartão de crédito (fls. 51).
Se no presente caso é plenamente viável a inversão do ônus da prova (artigo
373, II do CPC), cabendo à instituição bancária provar os fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito da requente, é certo que o banco demonstrou,
por meios idôneos, a existência de uma dívida em seu nome.
Destarte, inexistindo prova do pagamento dos serviços utilizados, legítimo se
torna o apontamento de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e,
por consequência, não há que falar em dano moral a ser indenizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023070-51.2018.8.26.0405 -Voto no
7
Finalmente, anoto que as demais teses contidas nestes autos não são capazes
de infirmar a conclusão ora adotada para julgamento do pedido.
Assim, diante da prova da contratação e do inadimplemento
das faturas em aberto, de rigor a manutenção da sentença ora recorrida que
reconheceu o exercício regular de direito do Apelado em inscrever o nome da
autora, ora Apelante, nos órgãos de proteção ao crédito.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em razão da presente decisão, fica majorada a condenação
da Apelante no pagamento de honorários advocatícios do patrono do Apelado
que arbitro em 15% sobre o valor dado à causa.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator